Tribunal: TJES
Processo: 5005449-49.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005449-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005449-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
TENTADO
S

(
ART. 121, § 2º,
I E IV,
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, DUAS VEZES
).
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CÓDIGO PENAL).

PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
.
DESNECESSIDADE.
INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto revelada pelo modo de execução do crime, somado à motivação delitiva.

2. O fato de ter havido episódica relativização das súmulas nº 52/STJ e nº 21/STJ, não significa estarem superadas, havendo intensa produção jurisprudencial que as confirma.

3. Caso em que a Pronúncia foi proferida há aproximadamente 03 (três) meses, e, considerando as circunstâncias dos fatos – 04 (quatro) réus com advogados diferentes – não se vislumbra flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão, por excesso de prazo.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005449-49.2023.8.08.0000

PACIENTE: ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADELSON ZUQUETO DE OLIVEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0020203-73.2019.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
10/9/2019
, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e no art. 288, todos do Código Penal.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Inicialmente, registra-se que, em outubro de 2022, a eg. Segunda Câmara Criminal denegou Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em que se discutiam teses semelhantes:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DO FEITO - RELAXAMENTO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP - INVIABILIDADE - EXTRAPOLAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA SOLTURA - MERA IRREGULARIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - DECISÃO FUNDAMENTADA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
Como corolário do princípio da razoabilidade, afasta-se o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo está em regular tramitação, inexistindo desídia do Poder Judiciário e havendo complexidade concreta nos fatos analisados. A superação do prazo legal de revisão judicial da prisão preventiva previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada, ainda, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que indefere a liberdade provisória quando esta encontra fundamento na presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo diante da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.
Ordem denegada.
” (HC nº 5004917-12.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Adalto Dias Tristão, julgado em 19/10/2022).

Dessa forma, a fim de não incorrer em violação à coisa julgada, o presente Habeas Corpus somente pode tomar por base os fatos posteriores à referida decisão.

Alega-se a ocorrência de
excesso de prazo
, tendo em vista, dentre outros fatos, sucessivas redesignações de audiências, porém, pelo que se pode depreender, após o referido Acórdão, somente houve uma audiência (30/11/2022), quando
a instrução se encerrou
, abrindo-se prazo para alegações finais pelas partes, culminando em Decisão de Pronúncia proferida em 11/4/2023 (Id 5063117, p. 08 a Id. 5063118, p. 02). O feito está atualmente aguardando a preclusão da decisão de pronúncia e na fase de requerimentos preparatórios para o júri.

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Na mesma linha, a súmula nº 21/STJ também afirma que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo
intensa produção jurisprudencial que os confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

À luz dessa orientação, verifico que a Pronúncia foi proferida há aproximadamente 03 (três) meses, e, considerando as circunstâncias dos fatos – 04 (quatro) réus com advogados diferentes –
não vislumbro flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão, por excesso de prazo.

Prosseguindo, alega-se inidoneidade da fundamentação por meio da qual fora mantida a prisão preventiva, em sede de pronúncia, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto.

Neste ponto, relembra-se que a fundamentação deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

No presente caso, além da referência ao contexto fático que ensejou a medida, consta na r. Decisão de Pronúncia que o modo de execução do crime, somado à motivação delitiva, “materializam o
periculum libertatis
”, e a leitura da Denúncia confirma essa percepção, na medida em que os réus, supostamente, após serem convocados para promoverem um ataque na região da “Chatuba”, por motivos de disputa pelo controle do tráfico de drogas, desferiram disparos de arma de fogo contra o ofendido, que foi atingido, e conseguiu fugir, sendo atingida, também, uma terceira pessoa que passava no local.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 207192, julgado em 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 155.981/SC, julgado em 16/11/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043293, Julgado em 03/11/2021).

Portanto, resta inalterado o cenário fático-probatório constatado no Habeas Corpus anteriormente julgado por esta eg. Segunda Câmara Criminal, não havendo medidas alternativas suficientes a neutralizar os riscos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)